Tribunal: TJDFT
Processo: 0749444-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749444-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA LANA FELIPE PRUDENTE APELADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARILDA LANA FELIPE PRUDENTE em face de sentença proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília. Em contrarrazões o apelado suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Em razão do princípio do contraditório e do que está disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se, intime-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 1 de junho de 2023 13:40:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador